Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-08.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÃBLICO FALSO. ART. 304, CAPUT, COM A PENA DO ART. 297, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÃÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS. AUTORIA FIRMEMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE JUDICIAL. AUSÃNCIA DE DÃVIDAS. Ã CEDIÃOO QUE O USO DE DOCUMENTO PÃBLICO FALSO Ã CRIME FORMAL, CONSUMANDO-SE COM A SIMPLES UTILIZAÃÃO DO DOCUMENTO REPUTADO FALSO, SENDO DESNECESSÃRIA A COMPROVAÃÃO DE LESÃO AO BEM JURÃDICO TUTELADO. NA HIPÃTESE, TRATA-SE DE DOCUMENTO APTO PARA ENGANAR O CIDADÃO COMUM, SENDO QUE OS POLICIAIS APENAS PERCEBERAM A POSSÃVEL FALSIFICAÃÃO POR SEREM AGENTES TREINADOS PARA A IDENTIFICAÃÃO DE DOCUMENTOS ADULTERADOS, NÃO PROSPERANDO, TAMBÃM, A ALEGAÃÃO DE FALSIFICAÃÃO GROSSEIRA. ABSOLVIÃÃO PELA AUSÃNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO DE EXIBIÃÃO E APREENSÃO DE OBJETO, QUE CERTIFICA A APREENSÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL FALSIFICADO, QUE FOI SUBMETIDO Ã PERÃCIA DE AUTENTICIDADE, TENDO SIDO CONSTATADO QUE ESTE ERA FALSO. O FATO DE NÃO CONSTAR NOS AUTOS O DOCUMENTO ORIGINAL FALSIFICADO NÃO CONFIGURA AUSÃNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO, UMA VEZ QUE PRESENTES ELEMENTOS INCONTESTES DE QUE O DOCUMENTO Ã DESPROVIDO DE VERACIDADE, A SABER, O LAUDO PERICIAL E A PROVA TESTEMUNHAL. DE MAIS A MAIS, A AUSÃNCIA DA ASSINATURA DO PERITO OFICIAL CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, NÃO TENDO O CONDÃO DE ANULAR O LAUDO, ESPECIALMENTE QUANDO O PERITO ESTÃ DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM SEU NOME E NÃMERO DE REGISTRO NO DOCUMENTO. PRECEDENTES â STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0000185-08.2018.8.14.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: RAFAEL DA SILVA SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304,
CAPUT,
COM A PENA DO ART. 297, AMBOS DO CPB.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS. AUTORIA FIRMEMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. É CEDIÇOO QUE O USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO É CRIME FORMAL, CONSUMANDO-SE COM A SIMPLES UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO REPUTADO FALSO, SENDO DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NA HIPÓTESE, TRATA-SE DE DOCUMENTO APTO PARA ENGANAR O CIDADÃO COMUM, SENDO QUE OS POLICIAIS APENAS PERCEBERAM A POSSÍVEL FALSIFICAÇÃO POR SEREM AGENTES TREINADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ADULTERADOS, NÃO PROSPERANDO, TAMBÉM, A ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, QUE CERTIFICA A APREENSÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL FALSIFICADO, QUE FOI SUBMETIDO À PERÍCIA DE AUTENTICIDADE, TENDO SIDO CONSTATADO QUE ESTE ERA FALSO.

O FATO DE NÃO CONSTAR NOS AUTOS O DOCUMENTO ORIGINAL FALSIFICADO NÃO CONFIGURA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO, UMA VEZ QUE PRESENTES ELEMENTOS INCONTESTES DE QUE O DOCUMENTO É DESPROVIDO DE VERACIDADE, A SABER, O LAUDO PERICIAL E A PROVA TESTEMUNHAL. DE MAIS A MAIS, A AUSÊNCIA DA ASSINATURA DO PERITO OFICIAL CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, NÃO TENDO O CONDÃO DE ANULAR O LAUDO, ESPECIALMENTE QUANDO O PERITO ESTÁ DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM SEU NOME E NÚMERO DE REGISTRO NO DOCUMENTO. PRECEDENTES - STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 27 de setembro de 2021.
DESA. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0000185-08.2018.8.14.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: RAFAEL DA SILVA SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
RAFAEL DA SILVA SANTOS
; insurge-se o apelante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, pelo crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a
denúncia,
às fls. 02/02v, que no dia 05 de janeiro de 2018, por volta das 13h05m, uma viatura da polícia militar realizava ronda ostensiva pela Av. João Paulo II, momento em que visualizaram o acusado Rafael da Silva Santos colidir com a moto Honda CG TITAN, Placa NSI-7304/PA, que trafegava na traseira de um automóvel estacionado, caindo em seguida.

Neste ínterim, os policiais se puseram a prestar auxílio, todavia, apuraram que o denunciado portava certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) falso, bem como o número de identificação do chassi referente à motocicleta apresentava características de adulteração.

A partir de então, o acusado tentou se eximir do cometimento do crime, passando a oferecer vantagens aos policiais para que não lhe aplicassem a lei. No entanto, imediatamente foi advertido de que caso continuasse com a tentativa de suborno a guarnição, responderia por tal crime.

O acusado foi conduzido à Unidade Policial para realização dos procedimentos de praxe, sendo assim autuado pelos crimes relatados.

Apresentou o representante ministerial denúncia pugnando pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 304 c/c art. 311, nos termos do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Às fls. 03/06, Laudo nº: 2018.01.000130-VRO e anexos, o qual concluiu que a gravação do Número de Identificação do Veículo e motor estavam modificados por desbaste e posterior regravação, o que concretiza a adulteração, sendo que as gravações originais que estavam danificadas pela regravação foram reveladas pelo processo químico metalógrafo.

Às fls. 11/11v, recebida a denúncia em 19/02/2018;

Às fls. 17/19, Resposta à acusação;

Às fls. 44/45, Termo de Audiência e mídia audiovisual;

Às fls. 46/47, Laudo nº 2018.01.000043-DOC, o qual concluiu que os documentos referentes Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e o Bilhete de Seguro DPVAT nº 030837955826
são falsos.

Às fls. 59/65, em Sentença, o magistrado julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva,
absolvendo
o apelante da prática tipificada no art. 311 do CPB, e
condenando-o
pela prática de uso de documento falso, tipificado no art. 304,
caput
, do CPB, com a pena do art. 297 do mesmo texto legal.

Nas
razões de apelação,
às fls. 77/79, a defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta, e caso não seja esse o entendimento, a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.

Em
contrarrazões,
às fls. 81/83v, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Nesta
instância superior,
às fls. 85/88, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
RAFAEL DA SILVA SANTOS
; insurge-se o apelante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, pelo crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA:

Requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que o delito tipificado no art. 304 c/c 297 do CPB não se configurou, vez que despido de potencialidade lesiva, revelando-se crime impossível, afirmando ser grosseira a falsificação.

Não lhe advém razão.

Conforme se extrai dos autos, a
autoria
e
materialidade
do crime de uso de documento público falsificado estão arrimadas no Laudo Pericial de Autenticidade do Documento (fls. 46-47), que ratifica a conclusão que ¿
os documentos são produtos de fraude documental
¿.

Não obstante, os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual - e que peço vênia para não reproduzir, dão o juízo de certeza necessário para a formação do édito condenatório.

Como bem asseverou o juízo, no édito condenatório:

¿(...) Veja-se que o denunciado apresentou versão inverossímil, no contexto probatório dos autos, alegando que teria adquirido a motocicleta em um leilão no Mangueirão sem ter conhecimento das adulterações do veículo e da sua documentação.
Considerando que tal leilão tinha natureza informal, já que, conforme constante no laudo pericial, a motocicleta possuía registro de furto ou roubo, de modo que impossibilitaria seu repasse regular, é inconcebível dar credibilidade à versão do denunciado mediante a qual ele enfatizou que o leilão era regular, faltando, portanto, com a verdade. Seu depoimento judicial restou, por isso, fragilizado, carecendo de relevo probatório em detrimento das demais provas, quais sejam os laudos periciais e o depoimento judicial do policial.
Demais disso, também não merece prosperar a alegação de falsificação grosseira da CRLV, pois não há informações nesse sentido no laudo pericial e, do depoimento judicial do policial, é de se deduzir que a única falsificação que poderia ser considerada grosseira seria a do chassi, pois assim foi por ele informado. (...)¿.

Curial ressaltar que o crime de uso de documento público falso é crime formal, consumando-se com a simples utilização do documento reputado falso, sendo desnecessária a comprovação de lesão ao bem jurídico tutelado.

Neste sentido:
Apelação Crime. Uso de documento falso (art. 304 do CP). Condenação. Alegada nulidade do feito, ante o não oferecimento do acordo de não persecução penal. Tese insubsistente. Matéria pacificada nos Tribunais Superiores, no sentido de que somente é possível incidir o ANPP quando a denúncia ainda não foi recebida. Recusa bem enfatizada pela douta Subprocuradoria-Geral de Justiça.
Pleito recursal absolutório. Rogativa de reconhecimento de crime impossível. Descabimento. Crime formal que se consuma com a simples utilização do documento reputado falso. Prescindibilidade de comprovação de lesão ao bem jurídico tutelado. Alegada atipicidade da conduta, em razão de falsificação grosseira. Inacolhimento. Documento apto a ludibriar o cidadão comum.
Apresentação de documento público falsificado, consistente em alvará de funcionamento e localização de empresa comercial, em procedimento licitatório, na modalidade de pregão. (...). Recurso desprovido. 1. Tratando-se de crime formal, o simples ato de portar documentação falsa/adulterada, por si só, configura o crime tipificado no art. 304 do Código Penal, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma - fé pública -

é lesado com a simples utilização do referido documento. 2. A condição elementar do documento falsificado consiste no seu potencial de ludibriar, de enganar, enfim, disfarçar a verdade, bem assim o conceito de falsificação grosseira comporta variação de acordo com a pessoa a quem é apresentado o documento. Nesse contexto, não há que se falar em falsificação grosseira, se o documento é apto a iludir, à primeira vista, o homem médio. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0009578-43.2018.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 19.07.2021) (TJ-PR - APL: 00095784320188160031 Guarapuava 0009578-43.2018.8.16.0031 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ademais, trata-se de documento apto para enganar o cidadão comum, sendo que os policiais apenas perceberam a possível falsificação por serem agentes treinados para a identificação de documentos adulterados. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO COM O FIM DE SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL EM ABERTO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...).
4. Na hipótese, restou explicitado que a falsidade seria perfeitamente capaz de iludir pessoa leiga, sendo que o fato de os policiais que abordaram o paciente terem desconfiado da autenticidade do documento não justifica a absolvição, por se tratarem de agentes treinados para a identificação de documentos adulterados. Ainda, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, não se tratar de falsificação grosseira, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus.
5. (...). 7. Writ não conhecido. (HC 599.927/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E FALSA IDENTIDADE. TESES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIA REJEITADAS. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. CRÍTICA INFUNDADA À DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inequívoco que o réu tinha ciência da origem espúria do veículo, diante das circunstâncias da sua aquisição, com o pagamento de valor bem abaixo do mercado, sem documentação completa, de pessoa da qual não soube indicar o nome completo, para que fosse ouvido em Juízo. Tais fatos deveriam ensejar ao menos uma diligência perante o DETRAN para verificar a boa procedência do bem antes da aquisição, o que não foi feito, sendo certo que a Defesa não se desincumbiu de fazer prova da boa-fé aquisitiva.
2. A tipificação do crime de uso de documento público falso prescinde de entrega espontânea ou prévia solicitação de autoridade policial, sendo certo que a defesa não apresentou qualquer prova para desconstituir o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante, firme no sentido de que o réu apresentou o CRLV falso ao ser abordado em parada policial. Também não procede a tese de falsificação grosseira a simples afirmação de que o policial desconfiou da contrafação, pois se trata de profissional treinado para averiguar possíveis alterações ilícitas, que somente foram cabalmente demonstradas posteriormente por perícia.
3. (...). 4. Recurso da defesa conhecido e desprovido. (TJ-DF 00205005320168070003 DF 0020500-53.2016.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

Portanto, vislumbra-se que a prova disponível nos autos é clara e segura em apontar o ora apelante como autor dos fatos narrados na denúncia, não havendo margens para se modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

Por tais motivos, não acolho a pretensão recursal ora perfilada.

ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA:

Neste particular, requer a defesa do ora apelante a sua absolvição, sob o argumento de que não consta nos autos o documento original CRLV do veículo e que o laudo juntado, além de não possuir o anexo a que faz referência, não está assinado por perito oficial , sendo documento sem validade.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha não merece guarida.

Conforme extrai-se dos autos, consta o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 11-IPL), que certifica a apreensão do documento que foi submetido à perícia de autenticidade, a qual constatou que este era falso.

Ao contrário do que alega a defesa, o fato de não constar nos autos o documento original falsificado não configura ausência de materialidade do delito, uma vez que presentes elementos incontestes de que o documento é desprovido de veracidade, a saber, o laudo pericial e a prova testemunhal.

Neste sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO EM PREGÃO ELETRÔNICO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Apresentação de atestado de capacidade técnica ideologicamente falso por representante de empresa participante de pregão eletrônico, realizado pelo Exército, configura o crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar.
Incabível a rejeição da denúncia por ausência de prova da materialidade, considerando, por si só, ter sido comprometida a realização do exame pericial ante a ausência do documento original falsificado, quando presentes nos autos elementos incontestes de que o documento é desprovido de veracidade.
No caso, tem-se que o documento falso atestou a capacidade técnica da empresa licitante em data anterior ao seu registro na respectiva junta comercial. O suposto signatário do atestado denunciou a irregularidade perante as autoridades policiais, negando ter assinado o documento, versão corroborada pelo exame grafodocumentoscópico que concluiu não haver indícios suficientes de o suposto emissor do documento ser o autor da assinatura questionada. Portanto, se vistos de forma concatenada, há elementos suficientes para se concluir pela existência da falsidade ideológica e, por conseguinte, pela presença de justa causa para o exercício da persecução penal. Provimento do recurso. Decisão unânime. (STM - RSE: 70009275320207000000, Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2021, Data de Publicação: 10/05/2021) (GRIFEI).

Igualmente, não prospera o argumento de que o laudo pericial não é válido por não estar assinado por perito oficial.

Em conformidade com o informado pelo sentenciante, a autenticidade da cópia do laudo nº 2018.01.000043-DOC verificou-se por comprovada, mediante consulta no site
www.cpc.pa.gov.br
, com a identificação do protocolo 2018.01.0001750 e código de validação 17f0012b2cb4d280301b10332ad6f079.

De mais a mais, a ausência da assinatura do perito oficial constitui mera irregularidade, não tendo o condão de anular o laudo, especialmente quando o perito está devidamente identificado com seu nome e número de registro no documento.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, CAPUT, 158 E 386, INCISO II, TODOS DO CPP. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO SEM ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. I - (...).
II - A jurisprudência desta Corte é reiterada de que a simples falta de assinatura do perito criminal no laudo definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular o exame toxicológico, sobretudo, na espécie, em que o perito oficial está devidamente identificado com seu nome e número de registro no documento e houve o resultado positivo para as substâncias ilícitas analisadas.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1800441/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) (
GRIFEI
).

Assim, a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento às pretensões recursais
, mantendo irretocáveis todos os termos da r. sentença condenatória ora vergastada, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora